Tribunal: TJDFT
Processo: 0742237-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RÉU INVESTIGADO EM VÁRIOS INQUÉRITOS. OUTRO PROCESSO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 76, III, do Código de Processo Penal dispõe que haverá conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova ou vantagem em relação a qualquer delas.
2. A jurisprudência desta Câmara possui entendimento no sentido de que a mera existência de modus operandi e autoria comum não são suficientes para caracterizar conexão probatória. Precedente.
3. Conhecido o conflito de competência e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília, o suscitado.